Tribunal: TJES
Processo: 0019999-38.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Anulação
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019999-38.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MACK WENDERSON VIANA NOGUEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO COMBATENTE MILITAR. REPROVAÇÃO EM EXAME DE ACUIDADE VISUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO HÁ MAIS DE 17 (DEZESSETE) ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não obstante a necessidade dos policiais militares serem portadores de boa saúde e visão, nas hipóteses em que a disfunção visual é passível de correção, a eliminação do candidato pelo não atendimento da acuidade visual mínima afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes do TJES.

2.
A possibilidade de correção da baixa acuidade visual revela-se no exercido da função por mais de 17 (dezessete) anos, inclusive, com promoção na carreira.

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou, na sistemática dos recursos repetitivos, tese no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa se dá em caráter subsidiário, incidindo apenas quando não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada,
de ofício,
para fixar honorários à razão de 11% sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019999-38.2018.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
P
DO:

MACK WENDERSON VIANA NOGUEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, conforme relatado,
cuidam-se os autos de examinar a
sentença que, confirmou a liminar deferida, e julgou procedente os pedidos iniciais, mantendo o autor/apelado nos quadros da Polícia Militar.

Em breve síntese, o apelado ingressou na Polícia Militar deste Estado nos idos de 2006, por força de decisão liminar concedida no Mandado de Segurança nº 0000732-03.2006.8.08.0024, confirmada por sentença em 2015.

No referido
mandamus
, o apelado com outras partes discutiam sua eliminação do certame regido pelo Edital nº 008/2005, na etapa do Exame de Saúde (acuidade visual) e Exame Psicossomático, na qual foram considerados inaptos.

Posteriormente, no julgamento do recurso de apelação, foi acolhida a preliminar de ausência de interesse processual, ante a necessidade de realização de perícia médica. Contudo, manteve-se a irregularidade do Edital quanto ao exame psicossomático. Com o julgamento da apelação, foi desligado na PMES.

Pois bem.

Da análise do mérito recursal, sem maiores delongas, tenho que
o fato do autor ser portador de
deficiência visual
não se apresenta como um critério razoável e proporcional a eliminá-lo do concurso, especialmente se considerarmos que a deficiência apresentada pelo mesmo é mínima e pode ser corrigida com o uso de óculos, lentes ou mesmo com cirurgia.

Desta forma, muito embora seja reconhecida a necessidade dos policiais serem portadores de boa saúde, vislumbro que a exigência de elimina-lo no exame oftalmológico fere o princípio da razoabilidade, posto que contrapõe o disposto no Art. 7º, XXXI da CF, que
in verbis
assim nos apresenta:

XXXI - Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência.

Ademais, em casos semelhantes, reiteradamente tanto este sodalício, quanto o c. STJ têm decidido que no caso de deficiência visual em que é possível a correção por outros meios, não se apresenta como impedimento para o exercício na carreira militar.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. CORREÇÃO REALIZADA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora a administração pública possa exigir de seus servidores uma boa saúde física e mental para o exercício de suas funções, não se demonstra razoável a eliminação de candidato com bom aproveitamento em todo certame pelo fato de possuir uma deficiência visual passível de correção por lentes de contato ou cirurgia.
2. Considerando que a miopia do autor foi corrigida e de que este vem cumprindo prontamente suas obrigações desde 2014, não há motivos para reformar a sentença.
3. Remessa conhecida. Sentença mantida.
(
TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024210007902, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. ACUIDADE VISUAL. DEFICIÊNCIA CORRIGÍVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - Caso concreto em que candidato foi eliminado do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo, em razão do diagnóstico de miopia e astigmatismo na sétima etapa (exame de saúde).
2- A disfunção visual do candidato é passível de correção por meio de procedimento cirúrgico, não podendo ser óbice para sua inserção no quadro de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), em respeito ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
3- Remessa Necessária conhecida para manter a sentença.
(
TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024190307629, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR. REPROVAÇÃO EM EXAME DE ACUIDADE VISUAL. MIOPIA E ASTIGMATISMO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. Não obstante a necessidade dos bombeiros militares serem portadores de boa saúde e visão, nas hipóteses em que a disfunção visual é passível de correção, a eliminação do candidato pelo não atendimento da acuidade visual mínima afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes do TJES. III. Remessa conhecida. Sentença confirmada.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024190219618, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE ACUIDADE VISUAL. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DEFICIÊNCIA SUSCETÍVEL DE TRATAMENTO EFICAZ. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame de saúde exigido além dos padrões de normalidade para qualquer concurso público (no caso, teste de acuidade visual), enquadra-se nos requisitos objetivos para ingresso no serviço público e tem sua legalidade subordinada à sua previsão legal em estrita consideração às funções a serem exercidas pelo futuro Servidor, e à objetividade dos critérios utilizados.
2. Forçoso reconhecer que para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegaram as instâncias ordinárias, acerca da ilegalidade do exame de acuidade visual por ausência de previsão legal para tanto, bem como por se tratar de deficiência suscetível de tratamento eficaz
, necessitar-se-ia proceder ao reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, a teor da Súmula 07/STJ 3. A teoria do fato consumado, apesar de aplicação excepcional nas relações regidas pelo Direito Administrativo, não pode ser ignorada quando o aprovado em seleção pública demonstra, no desempenho da atividade, a irrelevância da deficiência apontada para o seu exercício, inclusive por não registrar qualquer restrição ao desempenho funcional. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 968.836/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 2/6/2009, DJe de 3/8/2009.)

Nesse contexto, então, considerando ser a baixa acuidade visual do apelado passível de correção, além de constatar que enquanto no desempenho de suas funções por mais de 17 (dezessete) anos o autor/recorrido cumpriu prontamente com suas obrigações, não há motivo para alterar o entendimento externado pela sentença.

Por fim, com relação aos
honorários advocatícios
, consoante o tema 1076 do STJ, segundo o qual
a fixação dos honorários por apreciação equitativa se dá em caráter subsidiário, incidindo apenas quando não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

D
e ofício, reformo a sentença para fixar honorários sucumbenciais à razão de 11% sobre o valor da causa.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento

mantendo a r. sentença, e quanto aos honorários advocatícios,
de ofício
, arbitro o percentual de 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)